Tribunal: TJES
Processo: 5001202-88.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001202-88.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RECORRIDO: RENATA BATALHA MARQUES FARIA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001202-88.2025.8.08.0021

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI-ES.

RECORRIDO
:
RENATA BATALHA MARQUES
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES POR MAIS DE 25 ANOS (1997 A 2023). CARGO DE PROFESSOR. NULIDADE CONFIGURADA. BURLA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, II E IX, CF). DIREITO AO FGTS RECONHECIDO (TEMA 191/STF). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL MANTIDA (DECRETO 20.910/32). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de cobrança na qual a parte autora, contratada pelo Município de Guarapari em regime de designação temporária para o cargo de Professor entre os anos de 1997 e 2023, busca o reconhecimento da nulidade do vínculo e a condenação do ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS do período.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Reconheceu a nulidade dos contratos em razão das sucessivas renovações que desvirtuaram a natureza temporária da contratação, garantindo o direito ao FGTS. Aplicou, contudo, a prescrição quinquenal, limitando a condenação às parcelas posteriores a 08/02/2020 (considerando o ajuizamento em 07/02/2025).

3. Recurso inominado interposto pelo Município de Guarapari, alegando: a) a validade das contratações, pois precedidas de processos seletivos distintos; b) a natureza jurídico-administrativa do vínculo, que impediria a concessão de verba tipicamente celetista (FGTS); c) a necessidade de manutenção da prescrição quinquenal caso mantida a condenação.

4. O recurso não merece provimento. A manutenção de contratos temporários por mais de duas décadas (1997-2023) para o exercício de atividade permanente e essencial revela clara burla à exigência constitucional de concurso público. A realização de novos processos seletivos simplificados não sana a irregularidade quando a "excepcionalidade" se torna regra permanente na gestão de pessoal do ente. O STF, no julgamento do RE 596.478 (Tema 191), fixou a tese de que é devido o depósito do FGTS aos trabalhadores que tiveram seu contrato com o Poder Público declarado nulo por ausência de concurso público.

5. Quanto à prescrição, a sentença agiu corretamente. Nas ações movidas contra a Fazenda Pública, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, conforme o Decreto nº 20.910/32, inclusive em casos de FGTS decorrente de relação administrativa nula, não se aplicando a prescrição trintenária (distinguishing em relação ao Tema 608/STF).

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Isento o Município de custas (art. 10, I, Lei Estadual 9.974/13). Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)